Tribunal: TJDFT
Processo: 0701559-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. REMARCAÇÃO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE DA AGÊNCIA INTERMEDIADORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 1.005,37 (mil e cinco reais e trinta e sete centavos), a título de danos materiais, e de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais. Suscita a recorrente preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que é legítima a cobrança de multa por remarcação da passagem aérea. Afirma inexistência de prática de ato ilícito e ausência de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 48585425) e com preparo regular (ID 48585426 a ID 48585429). Contrarrazões apresentadas (ID 48585433).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A requerida 123 milhas foi responsável tanto pela venda, como pela remarcação da passagem aérea (ID 48585136 – Págs. 1 a 5). Logo, como a falha do serviço foi na remarcação do voo, não há dúvida de que ela compõe a cadeia de fornecimento do serviço contratado pela consumidora (nos termos do art. 18 do CDC), o que torna a recorrida, no mínimo, solidária em situações que ficam caracterizadas falhas na prestação de serviços, não havendo que se falar em sua ilegitimidade passiva. Preliminar afastada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. No caso dos autos, resta incontroverso que a autora demonstrou o pagamento da quantia pleiteada para a remarcação do voo e, mesmo assim, não pode viajar, já que seu nome não constava na lista de passageiros. Assim, embora tivesse compromisso agendado, não pode chegar ao destino. Sofreu prejuízo material decorrente da conduta da agência de turismo que deixou de comprovar a emissão da passagem aérea, cujo valor de aquisição deve ser restituído. Ainda, restando caracterizada a ausência de assistência e de prestar as devidas informações e orientações diante daquele evento inesperado para a consumidora, enseja a reparação pelo dano moral.
7. No caso em análise, a ausência de atendimento adequado gerou a impossibilidade da autora de usufruir a viagem previamente agendada e, apesar dos contatos efetivados pela consumidora, a ré não a realocou em outro voo evidenciando a desídia. O fato é capaz de violar direitos da personalidade e a quantia arbitrada se mostra razoável e proporcional, devendo ser mantida a sentença nos termos em que proferida.
8. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.